Tribunal: STF
Processo: ARE 756731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Quintos. Incorporação. Exercício de função comissionada. 5. Lei 8.112/90 e Lei Distrital 1.864/98. Matéria restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.